Tribunal: TJBA
Processo: 8040748-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040748-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: HELENA DE TROIA AGROPECUARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO EM ESTABELECIMENTO PRODUTOR RURAL. ISENÇÃO DE ICMS.
REDUÇÃO TARIFÁRIA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTELIGÊNCIA D
O ART. 264, INCISO IV, ALÍNEA 'A', DO REGULAMENTO DO ICMS NO ESTADO DA BAHIA (DECRETO Nº 13.780/2012).
RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A
Sociedade Empresária
Agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que não
sejam
emitidos os boletos das faturas de energia elétrica com a redução tarifária prevista no art. 185, I, da Resolução Normativa A
NEEL
n.º 1000/2021 e isenção de ICMS, nos termos do art. 264, do Decreto n.º 13.780/2012.
Na hipótese ora examinada, os argumentos agitados na irresignação
não se

mostram relevantes
.

II -
Consabido, o art. 264, do Regulamento do ICMS no Estado da Bahia (Decreto nº 13.780/2012), elenca expressamente as hipóteses de isenção do ICMS, destacando-se, para o caso concreto, o inciso IV, alínea '
a
'.

III - Nesse passo, constata-se do exame do documento ID n.º
396709582
, que a Agravada/Autora
HELENA DE TRÓIA AGROPECUÁRIA LTDA – ME preenche os requisitos ensejadores de isenção de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica.

IV -
Isso porque o documento ID n.º 396709582 (“
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
”) atesta que
a parte Recorrida tem como atividade econômica principal o cultivo de algodão herbáceo.

V -
Como atividades econômicas secundárias estão a criação de bovinos para corte, bovinos para leite, camarões em água doce, criação de equinos, frangos para corte, peixes em água doce, cultivo de alho, arroz, banana, cebola, cana-de-açúcar, feijão, etc,
restando claro que se trata, portanto, de hipótese de fornecimento de energia elétrica para o consumo em estabelecimento produtor rural.

VI - Ademais, do exame do documento ID n.ºs 396709595 (“
Declaração de Irrigação Grupo B
”),
observa-se que a atividade de irrigação é exercida na unidade consumidora, já que a parte Recorrida é produtora rural, fazendo jus às benesses legais quanto ao ICMS.

V
II
- Impositiva é a manutenção, na íntegra, do
decisum
agravado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8040748-20.2023.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
,
e, como
Agravad
a
,
HELENA DE TRÓIA AGROPECUÁRIA LTDA - ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA